Tribunal: TJDFT
Processo: 0717902-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717902-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ALESSANDRO BATISTA DE SIQUEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por ALESSANDRO BATISTA DE SIQUEIRA contra decisão (fl. 529 - ID 356148925 dos autos originários) que indeferiu pedido de indulto pleno, com fundamento no artigo 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, por considerar que o agravante não cumpriu integralmente a pena por crime impeditivo. Nas razões (fls. 482/490), a Defesa afirma que deve ser concedido indulto, nos termos do artigo 5o do Decreto no 11.302/2022, em relação ao crime de receptação (processo n. 0041777-60.2014.8.07.0015) uma vez que este ocorreu em contexto diverso dos delitos registrados nas guias de n. 0064748-25.2003.8.07.0015 (latrocínio) e 0014151-03.2013.8.07.0015 (roubo). Sustenta que não foi reconhecido o concurso de crimes entre nenhuma das condenações, razão pela qual não há óbice à concessão do indulto em face da guia de no 0041777-60.2014.8.07.0015. Alega, em suma, que o concurso de crimes indicado no artigo 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, diz respeito às hipóteses de conexão previstas no artigo 76, incisos I e II, do Código de Processo Penal e não podem afastar a concessão do indulto ao agravante, que praticou pluralidade de delitos em locais e tempos diversos, apurados em processos distintos. Com base nesses argumentos, pleiteia a reforma da decisão agravada, para que seja concedido o indulto natalino e declarada a extinção da punibilidade quanto ao crime relacionado nos autos no 0041777-60.2014.8.07.0015. Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 500/501). A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 505). A 11a Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se, preliminarmente, pelo sobrestamento do presente processo até o julgamento definitivo do RE 1450100 – Tema 1267 e, no mérito, pelo conhecimento e não provimento do agravo (fls. 529/532). É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que o processamento do agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal. Por seu turno, dispõe o artigo 587 e seu parágrafo único do Código de Processo Penal: Art. 587. Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado. Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e concertado no prazo de cinco dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição. Do mesmo modo, a Súmula no 17 desta Corte dispõe que o processamento do recurso de agravo em execução penal seguirá o rito do recurso em sentido estrito, previsto no Código de Processo Penal. Na hipótese, o recorrente deixou de juntar aos autos cópia da decisão agravada, o que inviabiliza o exame pormenorizado e individual do presente recurso. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 1. Nos termos da Súmula 17, deste Tribunal, o "processamento do recurso de agravo em execução penal seguirá o rito do recurso em sentido estrito, previsto no Código de Processo Penal". 2. O artigo 587, do CPP, estabelece que cabe à parte indicar as peças dos autos originais que entende necessárias para compor o recurso. Não havendo a devida instrução do feito com documentos essenciais à análise do pedido, o recurso de agravo de execução não pode ser conhecido. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1614415, 07146723420228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 22/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); 1. "O processamento do recurso de agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal". Inteligência da súmula n. 17 do TJDFT. 2. "O processamento do agravo em execução segue o rito do recurso em sentido estrito, e conforme dispõe o art. 587 e parágrafo único do Código de Processo Penal, é ônus da parte instruir o agravo com as peças necessárias para seu devido exame" (Acórdão n. 939480, 20160020071807RAG, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 5/5/2016, Publicado no DJE: 12/5/2016. Pág.: 169/182). 3. Sendo a instrução do recurso de agravo deficitária, resulta inviável a análise do seu mérito. (Acórdão 1318538, 07517226520208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 27/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As peças que instruem o recurso são insuficientes para a análise percuciente do pleito recursal, razão pela qual não deve ser conhecido. Desse modo, ante a sua manifesta inadmissibilidade, o recurso não merece seguimento, conforme disposto no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 30 de agosto de 2024 14:51:34. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora